Tribunal: TJDFT
Processo: 0706966-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0706966-34.2021.8.07.0000 PACIENTE: MATHEUS LORRAN RODRIGUES CAMPOS AUTORIDADE: 301 - VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO GUARA DECISÃO 1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Matheus Lorran Rodrigues Campos, que teve prisão em flagrante, em 05/03/21, convertida em preventiva no dia 06/03/21, pela suposta prática do crime tipificado no CP 157, §2o, II. Sustenta a ilegalidade da prisão em flagrante com base nas informações retiradas do depoimento da autoridade policial, notadamente, que não testemunhou o crime, não perseguiu logo após e não o encontrou logo depois do seu cometimento. Acrescenta que o reconhecimento posterior pela vítima, sem as cautelas do CPP, não se mostra válido a evidenciar o flagrante. Além disso, assinala que a autoridade coatora desconsiderou a primariedade e idade do paciente, deixando de analisar a aplicabilidade das medidas cautelares. Destaca que seus bons antecedentes demonstram que nunca representou perigo para ordem pública ou ao descumprimento de decisões judiciais. Por fim, ressalta que, caso seja condenado, a pena do paciente será cumprida, no máximo, no regime semiaberto, o que não justifica a prisão cautelar. Requer a concessão da ordem liminar. 2. A liminar em habeas corpus resulta de construção pretoriana, destinada a remediar, o mais breve possível, coação flagrantemente ilegal, cerceio atual ou iminente, sem o mínimo fundamento, à liberdade de ir e vir. No caso, não se constata, em princípio, vício na ordem judicial questionada, muito menos com tal magnitude. Nela foram apontados elementos que, em análise provisória, revelam satisfatoriamente a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, a saber, o depoimento do menor P.H.S.C. (id 85380917, p. 11 – autos principais) coautor que detalhou como se deu a abordagem da vítima e a ameaça perpetrada para subtração do veículo. Apesar da primariedade, chama a atenção a iniciativa de “esconder” o veículo em outro local para verificar a presença de rastreador, fato que, aliado à finalidade do roubo – pagamento de dívida por perda de arma de fogo -, apresenta-se “como fator a indicar que possui costume na vida criminosa”, como ressaltado pelo Juízo. Enfim, não constato, nesta análise preliminar, coação ilegal na ordem de prisão preventiva, a qual esvazia a alegação de nulidade da prisão em flagrante. Atente-se para a jurisprudência do STJ, sem grifo no original: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO PRAZO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUSPENSÃO DOS TRABALHOS NO CONTEXTO DE PANDEMIA. QUESTÃO SUPERADA PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se ignora que a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 310 do Código de Processo Penal fixou o prazo máximo de 24 horas da prisão para a realização da formalidade, sob pena de tornar a segregação ilegal. Entretanto, a nova redação do § 4o do referido artigo ressalva a possibilidade de que, constatada a ilegalidade da custódia, seja imediatamente decretada nova prisão. 2. Assim, mostra-se superada a arguição de nulidade pela superveniência de conversão da prisão em preventiva, visto que se tratar de novo título a amparar a custódia. 3. O entendimento expendido pelo Tribunal de origem alinha-se à orientação firmada nesta Corte Superior que já se manifestou sobre o tema no seguinte sentido: "A não realização da audiência de custódia se deu com motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 8.o da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, desse modo não se constata a existência de ilegalidade patente a ser sanada. E, eventual nulidade da prisão em flagrante ficou superada com a decretação da prisão preventiva." (AgRg no HC 614.992/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020). 4. No caso dos autos, extrai-se das informações constantes no endereço eletrônico do Tribunal de origem que a necessidade de manutenção da custódia cautelar foi confirmada por decisão fundamentada proferida em 10/11/2020 em atenção ao comando do art. 316 do Código de Processo Penal, o que reforça o entendimento de que eventual nulidade pela não realização da audiência de custódia está superada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (5a T., AgRg no RHC 135.112, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 2021); EMENTA PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. QUESTÃO SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A decretação da prisão preventiva torna superada eventuais irregularidades ocorridas na prisão em flagrante. 2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, em que o recorrente foi flagrado em poder de 4 tijolos de maconha (2.894,61g), outra porção da mesma substância (61,5g) e 1 de cocaína (23,7g). 4. Agravo regimental não provido. (5a T., AgRg no RHC 137.120, Min. Ribeiro Dantas, 2021). 3. Indefiro a liminar pleiteada. Conclusos ao eminente Relator. Intimem-se. Brasília, 09/03/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista